Tribunal: STF
Processo: ARE 1377983
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “PROCESSO



    Obrigação de fazer - Lotes encravados após duplicação de rodovia - Construção de acesso pelo Município - Impossibilidade: 



    - O Município não tem o dever de instalar obras essenciais de infraestrutura em imóveis particulares desocupados e adquiridos após encravamento em virtude da duplicação de rodovia marginal” (pág. 2 do documento eletrônico 15).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se, em suma, violação do art. 30, VIII, da mesma Carta



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque a recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos da causa. Na verdade, cingiu-se a desenvolver argumentos genéricos sobre a matéria em exame, sem demonstrar, de maneira clara, a relevância e a transcendência em relação às questões especificamente discutidas no caso.



    Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC/2015. Nesse sentido, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (grifei).



    Com a mesma orientação, cito precedente da Segunda Turma deste Tribunal:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 8.3.2019. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.



    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.164.479-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).



    Ademais, o Tribunal de origem, ao examinar a Lei 6.766/1979 e as provas dos autos, concluiu não ser dever do município promover a abertura de via pública no caso, conforme se observa do seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Este Tribunal de Justiça já decidiu na Apelação Cível 1022053-12.2018.8.26.0071, relatada pela Desembargadora Maria Olívia Esteves, julgada em 19.4.21, originária de demanda idêntica, ajuizada por Total Imóveis Eireli em face do Município de Bauru, também visando abertura de via pública para acesso a lotes integrantes do mesmo loteamento Parque Baurulândia, encravados após a duplicação da Rodovia Comandante João Ribeiro, o seguinte:



    ‘A Rodovia SP 225 foi implantada dividindo o loteamento em duas partes e com a duplicação, em 2001, alguns lotes restaram encravados.



    É certo que compete aos Municípios promover, no que couber o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano (artigo 30, VIII, da Constituição Federal).



    Outrossim, a Lei nº 6.766/79 prevê o dever de fiscalização dos loteamentos e, em seu artigo 40, dispõe que o Município ‘poderá regularizar loteamento ou desmembramento não autorizado ou executado sem observância da determinações do ato administrativo de licença, para evitar lesão aos seus padrões de desenvolvimento urbano e na defesa dos direitos dos adquirentes de lotes’ grifo nosso. 



    No tocante à regularização supramencionada o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendido que é poder-dever do Município implementar, mesmo nos loteamentos clandestinos, a infraestrutura necessária para a inserção na malha urbana, como ruas, esgoto, iluminação pública etc. No entanto, a jurisprudência ressalva que tal poder-dever se limita aos moradores já instalados, não havendo esse dever em relação a parcelas do loteamento eventualmente ainda não ocupadas. 



    E como restou incontroverso nos autos, os lotes nunca foram ocupados. Aliás, foram comercializados em 2010, quase uma década após seu encravamento(2001), de modo que não há que se falar em dever da Municipalidade em promover a abertura de via pública para acessá-los’



    [...]



    A mesma razão de decidir aplica-se à presente hipótese, pois a apelante adquiriu os lotes em 2009 e 2011, ou seja, mais de 8 anos após seu encravamento (2001) e não prova terem sido comercializados.



    Aliás, as imagens reproduzidas nas contrarrazões da Municipalidade demonstram a não ocupação dos lotes, bem como dos imóveis vizinhos. Ora, tendo apelante adquirido lotes desocupados em 2009/2011 (fls.16/57), após seu encravamento pela obra do DER não tem o Município o dever de promover a abertura de via pública para acessá-los” (págs. 6-8 do documento eletrônico 15 – grifei).



    Desse modo, para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, e da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Nesse sentido:



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDÃO. ABERTURA. ACESSO PÚBLICO À PRAIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno de Condomínio Fazenda Mombaça desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.322.016-AgR-segundo/RJ, Rel. Min. Presidente).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) do total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator